Tribunal: TJES
Processo: 0002580-30.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002580-30.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLORIA DE SIQUEIRA MARIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES LIBERADOS EM CONTA E OS CONDENATÓRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Glória de Siqueira Marim, determinando a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário em razão de contrato anulado por fraude. O embargante alega omissão quanto à compensação dos valores liberados na conta da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da declaração de inexistência de relação jurídica e da determinação de restituição de valores, há necessidade de compensação dos montantes depositados na conta da consumidora com os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza os Embargos de Declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Verifica-se a omissão no acórdão recorrido quanto à necessidade de compensação dos valores liberados na conta bancária da embargada com os valores a serem restituídos, evitando o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça orienta que, reconhecida a nulidade de contrato com fraude, é necessário retornar ao status quo ante, autorizando a compensação dos valores liberados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
BANCO BMG S/A
em face do acórdão id 8325221, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
GLÓRIA DE SIQUEIRA MARIM
, ora embargada.

Em suas razões recursais id. 8735044, o embargante alega que o r. acórdão incorreu em vício de omissão, aduzindo, para tanto, que não foi assegurada a necessária compensação entre a restituição determinada e os valores liberados na conta da embargada.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, verifico a existência da omissão apontada, a qual merece ser sanada nos termos que seguem.

Reconheceu-se por meio do v. acórdão a inexistência da relação jurídica entre as partes, uma vez que o contrato n.º 1536523620000, o qual justificava os descontos no benefício previdenciário da embargada, decorreu de fraude praticada por terceiro.

Assim, determinou-se, ao final, a restituição dos valores descontados, de forma simples,
in litteris
:

“Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença que julgou o pedido improcedente, julgando o pedido autoral parcialmente procedente, consoante a fundamentação, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato sob discussão nos autos, devendo por isso serem cancelados o contrato n.º 1536523620000, o cartão de crédito n.º 5259xxxxxxxx1241 e débitos dele decorrentes, bem como as reservas de margem para cartão de crédito n.º 14486224, n.º 15176322 e n.º 15203990. Diante disso, ainda, condeno o banco à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples, corrigidos pelo índice oficial adotado por este E. TJ/ES desde o pagamento indevido até a citação, acrescidos de juros e correção pela Taxa Selic a partir da citação.”

Ocorre que, como decorrência lógica da declaração de inexistência de relação jurídica e da respectiva restituição, admite-se a compensação do valor liberado em conta bancária do consumidor, pois, do contrário, haveria enriquecimento sem causa de uma das partes.

Nesse sentido é a pacífica orientação jurisprudencial firmada neste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – CONTRATO DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – SANADO COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO. 1. Verificando no v. acórdão hostilizado a existência de omissão, necessário se faz a correção do decisum para sanar o mencionado vício. 2. Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, devem as partes retornarem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa. Assim, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito em conta bancária à disposição do requerente, torna-se necessária a compensação com àqueles que devem ser restituídos. 3. Recurso provido para sanar a omissão, atribuindo-lhe efeitos infringentes. (ED na AP n. 5003879-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, j. em 28/06/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO SANEADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo; 2. Constado o recebimento de valores de empréstimo na conta do consumidor, é autorizada a sua compensação com os valores eventual condenação imposta à instituição financeira em razão da relação jurídica questionada; 3. Omissão saneada. Embargos acolhidos. (ED na AP n. 0000115-95.2021.8.08.0063, Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 12/09/2024)

Nessa linha de compreensão, uma vez reconhecida a inexistência da relação jurídica impugnada e a necessidade de retorno ao status quo ante, é de rigor o acolhimento do pedido de compensação com os valores liberados e depositados em favor da embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício de omissão e autorizar a compensação entre os valores liberados em favor da embargada e a condenação imposta pelo acórdão, o que não abrange os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)